Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O meio de impugnação adequado à decisão que homologa os cálculos na liquidação de sentença, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, é o agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei em razão da inocorrência de dúvida objetiva.
3. Agravo interno desprovido.